Tribunal: TJMT
Processo: 1000386-35.2025.8.11.0105
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000386-35.2025.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENILSON PICHEK DE SOUZA - CPF: 039.057.091-55 (APELANTE), JONATHAN PEREIRA DE SOUSA - CPF: 164.038.347-62 (ADVOGADO), MARGARETE PICHEK - CPF: 498.618.242-00 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL E JUROS REMUNERATÓRIOS. REGULARIDADE. MORA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de cooperativa de crédito, nos quais se alegava excesso de execução, em razão de encargos contratuais tidos por abusivos.

O juízo de origem reconheceu a validade da capitalização mensal de juros, a conformidade dos juros remuneratórios com a média de mercado e a configuração da mora. Condenou os embargantes ao pagamento das custas e honorários, observada a gratuidade.

Os apelantes sustentam, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil. No mérito, apontam excesso de execução, ilegalidade da capitalização mensal, abusividade dos juros remuneratórios e descaracterização da mora.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil; (ii) saber se o valor executado contém excesso de execução; (iii) saber se é válida a capitalização mensal e se os juros remuneratórios são abusivos; e (iv) saber se tais encargos descaracterizam a mora.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa quando a parte não formula pedido expresso e fundamentado de produção de prova pericial, sendo legítimo o julgamento antecipado com base nas provas já constantes dos autos (CPC, art. 355, I).

A divergência de valores apresentada por planilha unilateral não comprova excesso de execução, sobretudo quando amparada em contrato válido.

É válida a capitalização mensal de juros, desde que pactuada, nos termos da Súmula 539/STJ. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a cobrança da taxa efetiva anual (Súmula 541/STJ).

A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme Súmula 382/STJ e Temas 25 e 27/STJ.

A mora decorre do inadimplemento no prazo ajustado (CC, art. 394), não sendo afastada pela discussão contratual ou pela propositura de ação revisional (Súmula 380/STJ).

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários majorados para 12% sobre o valor atualizado da dívida, suspensa a exigibilidade pela gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa se a parte não formula pedido expresso e fundamentado de prova pericial. 2. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada. 3. Juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configuram abusividade, salvo demonstração de onerosidade excessiva. 4. A mora não se descaracteriza pela discussão judicial dos encargos contratuais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I; CC, arts. 394.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 380; STJ, Tema 25; STJ, Tema 27.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Denilson Pichek de Souza e Margarete Pichek
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza, que julgou improcedente a ação de embargos à execução ajuizada em face da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT
, determinando o prosseguimento da execução e fixando

honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução, observada a gratuidade deferida.

Inconformados, os apelantes requerem a reforma do referido
decisum
, sustentando: (i)
cerceamento de defesa
, ao argumento de que o indeferimento da prova pericial contábil inviabilizou a adequada demonstração das ilegalidades contratuais alegadas; (ii)
excesso de execução
, porquanto o valor cobrado superaria, segundo afirmam, o montante efetivamente devido, conforme planilhas e parecer técnico apresentados; (iii)
ilegalidade da capitalização mensal de juros
, por ausência de cláusula expressa e destacada que a autorizasse, conforme exigência da jurisprudência consolidada do STJ; (iv)
abusividade dos juros remuneratórios
, sob a alegação de que as taxas contratadas excedem os limites da média de mercado fixada pelo Banco Central;
(v)
inexistência de mora
, diante da cobrança de encargos supostamente indevidos, o que comprometeria a liquidez e exigibilidade do título executivo.

Nas contrarrazões de id. 305237891, a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Denilson Pichek de Souza e Margarete Pichek ajuizaram ação de embargos à execução em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT, objetivando, em suma, a declaração de excesso de execução, com o consequente recálculo do débito exequendo, destacando que, não obstante a execução tenha o valor de R$ 206.118,65, o valor que entende devido é de R$ 123.670,84. Argumenta, nesse desiderato, que os encargos aplicados seriam ilegais, abusivos ou não contratados de forma válida, especialmente no tocante à capitalização mensal de juros, aos juros remuneratórios e à correção monetária.

Ao sentenciar o feito, o
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza,
julgou improcedentes os embargos à execução, sob o fundamento de que os embargantes não se desincumbiram de demonstrar, de forma técnica e robusta, o alegado excesso de execução. Reconheceu-se a validade dos encargos contratuais, a ausência de cláusulas abusivas e a regularidade da mora. Ao final, condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da execução, com a ressalva da gratuidade judiciária.

Inconformados, os embargantes interpuseram o presente recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, por indeferimento da prova pericial contábil. No mérito, alegam: (i) a ocorrência de excesso de execução, afirmando que o valor executado extrapola o efetivamente devido;
(ii) a ilegalidade da capitalização mensal de juros, por ausência de cláusula expressa e destacada no contrato; (iii) a abusividade dos juros remuneratórios, por excederem a taxa média de mercado; e (iv) a inexistência de mora, em razão da suposta inclusão de encargos indevidos no cálculo da dívida. Ao final, pugnam pela reforma da sentença, com o consequente acolhimento dos embargos.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que razão não assiste à parte recorrente, não havendo qualquer mácula passível de reforma na sentença invectivada. Explico.

Inicialmente, com relação à alegação de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide e alegado indeferimento da prova pericial, cumpre registrar que não merece acolhida.

Isso porque, embora os apelantes aleguem a necessidade de produção de prova pericial contábil para apuração do excesso de execução, verifica-se que em momento algum formularam requerimento específico e fundamentado para sua realização, limitando-se a apresentar planilhas unilaterais e parecer técnico particular. Apenas ao final da inicial, formularam pedido genérico de
“prova documental, testemunhal e demais meios admitidos em direito”
, o que, por si só, não se mostra suficiente para caracterizar a imprescindibilidade da prova técnica.

Dessa forma, não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de requerer, de forma expressa e fundamentada, a produção da prova reputada essencial à comprovação de suas alegações, cabendo ao juiz, como destinatário das provas, julgar a causa com base naquelas já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de Pernambuco:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO TRABALHO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE PROVA PERICIAL NA FASE OPORTUNA. PRECLUSÃO.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS CIVIS E TRABALHISTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR PELO PASSIVO TRABALHISTA. ART. 448-A DA CLT . DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCESSO OU ABUSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO . I. Caso em exame 1.Apelação Cível interposta contra sentença da Seção B da 15ª Vara Cível da Capital que julgou procedente o pedido para converter o mandado monitório em título executivo judicial no valor atualizado de R$ 109.834,89 (cento e nove, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos), decorrente de instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes, referente à aquisição da empresa comercializada pela Apelante . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se assiste razão à Apelante quanto à concessão do benefício da gratuidade de justiça; (ii)
saber se houve cerceamento de defesa pela suposta negativa de produção de prova pericial contábil;
(...) III . Razões de decidir 3. A concessão da gratuidade de justiça foi deferida, tendo sido demonstrada a insuficiência financeira da Apelante, em observância ao princípio constitucional do acesso à justiça e ao art. 98 do CPC.
4 . Não houve cerceamento de defesa, pois não houve pedido expresso de prova pericial no momento oportuno, configurando preclusão, e os documentos juntados foram suficientes para o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.
(...)”
(TJPE, RAC 00749735420218172001, 5ª CC, Rel. Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo, j. 04.06.2025 – negritei)

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e passo à apreciação do mérito.

Com relação à tese de excesso de execução, os apelantes afirmam que o valor executado (R$ 206.118,65) é indevido, pois, segundo os seus cálculos, o débito atualizado alcançaria apenas R$ 123.670,84. Para tanto, acostaram aos autos planilhas e parecer contábil particular, buscando demonstrar a desconformidade entre o valor executado e aquele que reputam correto.

No entanto, a mera divergência de valores, por si só, não enseja a redução do montante exequendo, mormente quando fundado em contrato regularmente celebrado entre as partes e não constatas as ilegalidades aventadas pela parte devedora.

No que se refere à alegação de ilegalidade da capitalização mensal dos juros, cabe anotar que, conforme entendimento sedimentado pela jurisprudência superior, é válida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que haja pactuação expressa nesse sentido, o que se verifica no caso em análise. Os contratos objetos da execução contêm cláusula clara prevendo a capitalização mensal, o que afasta qualquer nulidade do encargo aplicado.

A propósito, aplica-se à espécie a Súmula 539 do STJ, que dispõe:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.”
Ademais, também se mostra pertinente a aplicação da Súmula 541/STJ, segundo a qual
“A previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

No que diz respeito à alegada abusividade dos juros remuneratórios, a tese tampouco se sustenta. Não se comprovou nos autos que as taxas contratadas extrapolassem, de forma relevante ou injustificada, as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

Ademais, conforme entendimento firmado pelo STJ nos Temas 25 e 27, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração cabal de onerosidade excessiva ou desproporcionalidade evidente, o que não ocorreu neste feito. Aplica-se, aqui, a Súmula 382 do STJ:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

De tudo isso decorre, por fim, a improcedência da tese de inexistência de mora. Ora, não sendo evidenciada abusividade nos encargos pactuados — seja quanto à capitalização, seja quanto aos juros remuneratórios —, não há como se acolher a tese de que o suposto excesso de encargos teria descaracterizado a mora do devedor. A mora, no caso, decorre do simples inadimplemento da obrigação no tempo avençado, conforme art. 394 do Código Civil, sendo irrelevante a mera discussão contratual desacompanhada de vícios substanciais.

Ademais, é pacífico o entendimento de que a propositura de ação revisional ou a insurgência contra encargos contratuais não tem o condão de afastar, por si, a configuração da mora, conforme estabelece a Súmula 380 do STJ:
“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

Portanto, não tendo os apelantes logrado demonstrar qualquer irregularidade nos encargos contratuais, tampouco excesso de execução ou ilegalidade substancial, a improcedência dos embargos mostra-se medida que se impõe, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Como consequência do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da dívida, observando-se a suspensão da exigibilidade diante da justiça gratuita deferida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025